Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724069-22.2019.8.07.0001 APELANTE: ALPHAVILLE MARKETING IMOBILIARIO LTDA, ALDEBARAM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ALDEBARAM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HEGEL ROBERTO NICOLAU MORHY, EDSLAINE CRISTINA PERES MORHY, CONSTANTINO DE OLIVEIRA, AUREA CAIXETA DE OLIVEIRA, ALPHAVILLE MARKETING IMOBILIARIO LTDA DECISÃO Por motivo de foro íntimo, firmo minha suspeição. Redistribua-se, compensando-se. Brasília, 12/11/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR